Tribunal: TJPA
Processo: 0812134-30.2021.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3606 - Crimes de Abuso de Autoridade
Data de julgamento: 2022-02-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) - 0812134-30.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: BENEDITO LEAL DOS SANTOS

IMPETRADO: SEAP- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, JARBAS VASCONCELOS DO CARMO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA.

ALEGAÇÃO DE QUE A IMPETRANTE TEVE NEGADO O DIREITO DE ENTREVISTA AO SEU CLIENTE CONSTITUÍDO PRESO. IMPROCEDÊNCIA. INFORMAÇÃO DA AUTORIDADE IMPETRADA DE QUE A IMPETRANTE E OUTROS ADVOGADOS TIVERAM ACESSO AO PRESO, MAS DESDE QUE PREECHAM O CAMPO REFERENTE A JUSTIFICATIVA, NO SISTEMA DE AGENDAMENTO ELETRÔNICO DE PROFISSIONAIS DA ADVOCACIA (PLANNER OAB) CONFORME VERSA
O
ARTIGO 3º DA PORTARIA Nº 529/2020 – GAB/SEAP.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,

os Exmos. Srs. Desembargadores competentes da Seção de Direito Penal, no Mandado de Segurança

com pedido de liminar em que é impetrante Benedito Leal dos Santos e Impetrado a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Pará
,
na 5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade em
denegar
a segurança impetrada.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de
Mandado de Segurança
com pedido de liminar, interposto em favor de
BENEDITO LEAL DOS SANTOS
, contra suposto ato praticado pela Secretaria de Administração Penitenciária – SEAP.

Extrai-se do mandamus
que o impetrante atualmente cumpre pena privativa de liberdade de 61 (sessenta e um) anos e 03 (três) meses e 07 (sete) dias de reclusão, no Centro de Recuperação Penitenciário do Pará II (CRPP II), dias em razão de condenação pela prática de 06 (seis) crimes de roubo majorado, 01 (um) crime de receptação, 01 (um) crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor e 01 (um) crime de falsa identidade.

Alega a Defesa, que o reeducando tem sido impedido de ter acesso a defesa técnica, estando sob forte INCOMUNICABILIDADE COM SUA ADVOGADA, direito que vem sendo tolhido pela Secretaria de Administração Penitenciária do Pará/SEAP.

Assim, requer, em sede liminar, que seja garantido o direito do impetrante em ter ACESSO A ENTREVISTAS COM SUA ADVOGADA.

Distribuídos os autos, em virtude de minhas férias regulamentares coube ao Desembargador Mairton Marques Carneiro a análise do pedido de liminar, que a indeferiu e após solicitou informações da autoridade impetrada, art. 7°, inciso I, da Lei n° 12.016/2009 (ID: 7307208).

As informações de estilo foram prestadas (ID: 7540188).

Em seguida, os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento, que opinou pelo
conhecimento e denegação do Mandado de Segurança
ante a ausência de violação a direito líquido certo a ser protegido.

Após, os autos me vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar
em face da negativa por parte da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Pará – SEAP, de entrevista da impetrante ao seu cliente constituído, preso, cumprindo pena no
Centro de Recuperação Penitenciário do Pará II - CRPP II.

Presentes seus pressupostos de admissibilidade, conheço do Mandado de Segurança.

Segundo as informações (id. 7540188), esclarece a autoridade impetrada:

“(...) no sistema de dados de agendamento PLANNER revelam que está sendo garantida à advogada as suas visitas pessoais e reservadas ao exercício de suas prerrogativas correlatas a comunicabilidade ao seu cliente, ora paciente, na unidade prisional CRPPII. Com a devida comprovação ao versado, basta fazer a leitura aos RELATÓRIOS DE AGENDAMENTO,
onde registra que está sendo assistido não somente pela impetrante como também por outros advogados (Anexos Documentos).

Compulsando os presentes autos, sobretudo das informações prestadas pela autoridade impetrada, verifica-se na realidade que há resistência da impetrante às regras de acesso ao presídio de segurança máxima.

Segundo as informações, para acesso de advogados à unidade prisional de segurança máxima, criou-se um sistema de agendamento eletrônico de Profissionais da Advocacia (PLANNER OAB),
cita as normatizações para ingresso nas instituições prisionais (Portaria nº 514/2019- GAB/SUSIPE/PA, de 02/05/2019, na Portaria nº 882/2019-GAB/SUSIPE/PA, de 04/08/2019, na Portaria nº 164/2020-GAB/SUSIPE/PA, na Portaria nº 529/2020- GAB/SUSIPE/PA, na Portaria nº 34/2021-GAB/SUSIPE/PA, na Portaria nº 35/2021-GAB/SUSIPE/PA e na Portaria nº 37/2021-GAB/SUSIPE/PA),
bastando apenas que o advogado ao requisitar assistência jurídica ao preso, justifique-a.

A SEAP informa ainda que os agendamentos que outrora foram negados, ocorreram em virtude de não ter sido preenchido o campo referente a justificativa, conforme versa
o

artigo 3º da Portaria nº 529/2020 – GAB/SEAP.

Houve, na realidade, o não cumprimento da formalidade do pedido formulado pela parte requerente, esclarecendo a autoridade impetrada, que:

“(...)
Portanto, Excelência, inexistindo motivação em face de incongruência argumentativa subscrita neste Mandamus, no que cabe ressaltar
que os agendamentos na plataforma Planner Advogado SEAP que foram negados à causídica, foram em razão de não preencherem o campo de dados necessários, na aba “justificativa”, bem como não estar em conformidade com versado nos incisos do artigo 3º da Portaria nº 529/2020 – GAB/SEAP, quando assim apresentada a motivação.
Ademais, deve ser consolidado que está condicionado o ingresso na unidade de segurança máxima em questão, quanto à intercorrências em suas atividades internas estar estáveis
. (...)”

Na hipótese, de acordo com as informações da autoridade impetrada, doc./ID nº 7540188, constata-se que o constrangimento ilegal alegado não restou demonstrado, uma vez que consta
autorização
da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Pará – SEAP, dando acesso a impetrante e a outros advogados à entrevista com o preso Benedito Leal dos Santos, sendo as negativas unicamente existentes por ausência de justificativa da
requerente.

A Procuradoria de Justiça, no mesmo sentido, em seu parecer de ID 7627658, pontua:

Como se observa, não há excesso e tampouco ofensa a direito líquido e certo do impetrante, eis que, não há impedimento da patrona do impetrante em ter acesso à casa penal de segurança máxima, para prestar-lhe assistência jurídica, bastando, que preencha e justifique o pleito via Sistema de Agendamento Eletrônico - Planner OAB.

Pela simples leitura dos RELATÓRIOS DE AGENDAMENTO acostados aos autos, verifica-se que o apenado está sendo assistido não somente pela causídica/impetrante, como também por outros advogados.

Na decisão de Suspensão de Segurança n° 3260-PA, datada de 29/09/2020 que restabeleceu os efeitos da Portaria n° 529/2020-Gabinete/SEAP/PA, o Ministro Presidente do STJ pontuou que: “
A incontestável necessidade de respeitar o direito de visita do advogado ao cliente não leva à conclusão de que pode ser exercido de qualquer forma, segundo seu livre arbítrio”.

Assim sendo,
não há impedimento para a impetrante exercer seu direito à entrevista, mas desde que preencha o campo de justificativas do sistema de agendamento
eletrônico de Profissionais da Advocacia (PLANNER OAB), de maneira correta
.
Logo, não há que se falar em violação a direito líquido e certo.

Diante do exposto,
conheço
do
madamus
e, acompanhando o parecer ministerial,
DENEGO

a segurança
impetrada, tudo nos termos da fundamentação.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 04/02/2022